Tribunal: STJ
Processo: 0001126-91.2012.8.24.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676631 - SC (2024/0230230-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
AGRAVADO
: LILIANE GOULART GUETNER
ADVOGADO
: MAURI NASCIMENTO - SC005938
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
óbices aplicados na decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas ou a mera reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia.
4. A parte agravante não impugnou especificamente a aplicação das Súmulas n.
283 e 284 do STF, limitando-se a discorrer sobre outros pontos.
5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o
agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50806572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: ecdae4e0-a311-4e1f-8150-48a74d5c4d21

Tese de julgamento: "1. Os recursos devem impugnar especificamente os
2.
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida.
A ausência de impugnação
específica atrai a incidência da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.070; CPC/2015, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.8.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: ecdae4e0-a311-4e1f-8150-48a74d5c4d21

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676631 - SC (2024/0230230-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
AGRAVADO
: LILIANE GOULART GUETNER
ADVOGADO
: MAURI NASCIMENTO - SC005938
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
óbices aplicados na decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas ou a mera reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA49741350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:49
Código de Controle do Documento: 0b89fa39-941b-4b46-b6db-a06faccdd0d2

4. A parte agravante não impugnou especificamente a aplicação das Súmulas n.
283 e 284 do STF, limitando-se a discorrer sobre outros pontos.
5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o
agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os recursos devem impugnar especificamente os
2.
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida.
A ausência de impugnação
específica atrai a incidência da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.070; CPC/2015, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.8.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRADITIO COMPANHIA DE
SEGUROS contra a decisão de fls. 1.686-1.688, que não conheceu do agravo em
recurso especial sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
óbices aplicados na decisão que inadmitiu o recurso especial.
Sustenta que a decisão monocrática incorreu em formalismo exacerbado,
incompatível com a lógica processual atual, causando cerceamento de acesso ao
último grau de jurisdição.
Alega que o agravo em recurso especial impugnou especificamente as
súmulas mencionadas, sendo necessário o julgamento pela Câmara, conforme
regra geral.
Documento eletrônico VDA49741350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:49
Código de Controle do Documento: 0b89fa39-941b-4b46-b6db-a06faccdd0d2

Afirma a tempestividade do recurso, com base no art. 1.070 do CPC
/2015, e alega violação dos artigos 485, VI, do CPC, 3o da Lei n. 13.000/2014, 757
do Código Civil, entre outros, porquanto a decisão não considerou adequadamente
os argumentos apresentados.
Requer o provimento do agravo interno para conhecer e dar provimento
ao recurso.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso não merece
provimento, pois a decisão agravada foi acertada ao concluir pelo não
conhecimento do recurso, devido à incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 284 do
STF, 283 do STF e 83 do STJ, além da Súmula n. 182 do STJ. Afirma que as
questões suscitadas implicam revolvimento do conjunto probatório, vedado em
recurso especial, conforme precedentes do STJ. Requer, em preliminar, o não
conhecimento do recurso de agravo interno e, no mérito, seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
No caso, a agravante impugnou a aplicação das Súmulas n. 7 e 5 do STJ,
ao argumento de que sua tese discute a consequência jurídica dos fatos, sem
reexaminar provas ou cláusulas contratuais (fl. 1.651), bem como contestou a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ, sustentando que a matéria ainda é controversa e
não está pacificada no tribunal (fl. 1.657).
Documento eletrônico VDA49741350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:49
Código de Controle do Documento: 0b89fa39-941b-4b46-b6db-a06faccdd0d2

Por outro lado, a parte agravante não impugnou especificamente a
aplicação das Súmulas n. 283 do STF (ausência de prequestionamento) e 284 do
STF (razões dissociadas e ausência de indicação de lei violada), porquanto limitou-
se a discorrer sobre outros pontos (fl. 1.650).
Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamento da decisão
que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49741350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/08/2025 17:49:49
Código de Controle do Documento: 0b89fa39-941b-4b46-b6db-a06faccdd0d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.676.631 / SC
Número Registro: 2024/0230230-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011269120128240076 076120011269 11269120128240076 76120011269
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
AGRAVADO
: LILIANE GOULART GUETNER
ADVOGADO
: MAURI NASCIMENTO - SC005938
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
AGRAVADO
: LILIANE GOULART GUETNER
ADVOGADO
: MAURI NASCIMENTO - SC005938
TERMO
Documento eletrônico VDA50756232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:00
Código de Controle do Documento: 88013226-9e37-4a92-b649-ad7d97ce6178

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:00
Código de Controle do Documento: 88013226-9e37-4a92-b649-ad7d97ce6178